Tribunal: TJPA
Processo: 0010677-46.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010677-46.2016.8.14.0040

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE - SICREDI CARAJAS - PA

APELADO: ARLAN RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0010677-46.2016.8.14.0040

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS - PA

AGRAVADO: ARLAN RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALMEJA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE
ERROR IN JUDICANDO
. NÃO MERECE AGASALHO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA PRIMAZIA DOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA ATACADA MANTIDA. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

23ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, com início no dia 01 de julho e término no dia 08 de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Belém, 08 de julho de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO

MACIEL

COUTINHO
Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº. 0010677-46.2016.8.14.0040

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTE PARAENSE – SICREDI CARAJAS - PA

AGRAVADO: ARLAN RODRIGUES DA SILVA

RELATORA: Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTES PARAENSE – SICREDI CARAJÁS/PA
em face da decisão monocrática de ID nº 4303903 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença.

Em suas razões (ID n.º 4503584), o agravante pugna pelo conhecimento do recurso e pela reforma da decisão monocrática, reformando a decisão do juízo de primeiro grau e dando regular andamento ao feito.

Sustenta, em suma, que a ilustre relatora teria incorrido em
error in judicando
ao manter a sentença, visto que teria restado caracterizado a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e legitimidade e interesse processual.

Ademais, alega genericamente a suposta violação dos princípios da economia, celeridade processual, vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões (ID n.º 4522473).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno

em Apelação interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDESTES PARAENSE – SICREDI CARAJÁS/PA

em face da decisão monocrática de ID nº 4303903 que conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo intacta a sentença.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Sustenta, em suma, que a ilustre relatora teria incorrido em
error in judicando
ao manter a sentença, visto que teria restado caracterizado a presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, e legitimidade e interesse processual.

Tais argumentos, no entanto, não merecem agasalho. Explico.

No caso dos autos, estou a manter integralmente a decisão que negou provimento à apelação, a qual, por seus próprios fundamentos, foi pontual e detalhada.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada que possa ter passado despercebido pelo Agravante:

O juízo de origem, sem oportunizar a intimação pessoal da parte autora, houve por bem extinguir, ex officio, o processo sem a resolução de mérito, por entender que ela teria deixado de promover ato ou diligência que lhe competia, qual seja, o pagamento das custas intermediárias de citação da parte ré e a juntada da petição original conforme determina o art. 2º da Lei nº 9.800/99, o que denotou desinteresse em conferir prosseguimento ao feito.

Pois bem, ao revés do que sustentado pela parte apelante, não se afigura, na espécie, hipótese de abandono processual a atrair a incidência do §1º do art. 485 do CPC, mas de mero descumprimento da decisão judicial que determinara a perfectibilização da triangulação processual, cujo saneamento não tem o condão de ser oportunizado mediante intimação pessoal, sendo suficiente a intimação através de advogado constituído nos autos, via Diário da Justiça, o que foi atestado pela certidão de Id. 4232556, lavrada pela Secretaria do juízo de origem.

Nessa toada, afigura-se que o pronunciamento jurisdicional recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015. 2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019) (Destaquei)

Seguindo essa linha de intelecção, deve remanescer hígido o
decisum
apelado, haja vista que, apesar de intimada a parte recorrente para sanar vício determinante, não atendeu ao comando judicial, tampouco requereu quaisquer medidas alternativas com o fim de regularizar a marcha processual, como bem pontuado, igualmente, pelo Juízo
a quo
.

Frise-se, inclusive, que, ao revés do apontado pela parte Agravante, em tais circunstâncias a legislação processual de regência não condiciona a extinção do processo à previa intimação pessoal da parte para suprir a falta, dado que o § 1º do art. 485 só se aplica nas hipóteses descritas nos incisos II e III do dispositivo legal e, como explicitado na decisão atacada, o caso em apreço se enquadra na capitulação do inciso IV do artigo 485 do CPC. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. FALTA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se a ação foi extinta com lastro no artigo 485, inciso IV do CPC, é desnecessária a prévia intimação pessoal do autor, diligência restrita às hipóteses dos incisos II e III, de acordo com o § 1º do próprio artigo 485 do Código de Ritos. 2. A falta de citação enseja a extinção do processo por ausência de pressuposto para sua constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 329, CPC). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-DF 07052683720198070008 - Segredo de Justiça 0705268-37.2019.8.07.0008, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/10/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto, com fulcro no art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação Cível.”

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que serviram como esteio para manutenção da decisão atacada, no que se refere à extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Ora, os argumentos para tal consideração foram devidamente expostos, inclusive em consonância com o entendimento atualizado do Superior Tribunal de Justiça em relação à matéria.

Destarte, repito, nas hipóteses em que a parte autora se mantem inerte, apesar de devidamente instada para cumprir as diligências apontadas, deixando transcorrer
in albis
o prazo assinalado pelo Juízo, é medida recomendada a extinção do feito, com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil, nos exatos termos da sentença apelada.

Frise-se que tal entendimento é consagrado na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR E VÁLIDO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 1409923 DF 2018/0320029-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

Ademais, quanto às alegações
de violação dos princípios da vedação à decisão surpresa e cerceamento de defesa, entendo que se trata de argumentação genérica, incabível no caso concreto, uma vez que não impugna especificamente as razões da decisão atacada, motivo pelo qual não merece acolhimento.

Da mesma forma, acerca do princípio da primazia da decisão de mérito e da economia e celeridade processual, entendo que este não pode servir de escudo para o desatendimento da norma processual e da decisão judicial.

Por fim, a tese recursal de desnecessidade de recolhimento prévio das referidas custas intermediárias para o cumprimento de diligência contraria literal disposição da lei, sendo manifestamente improcedente.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. EMENDA DA INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. O autor externa sinais de situação fazendária incompatível com a postulação da AJG, benefício destinado àqueles que, efetivamente, não têm condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, motivo pelo qual deve ser mantido o indeferimento do benefício. Verificada a inépcia é obrigação do magistrado determinar a emenda da inicial, nos termos do artigo 284, do CPC. Não cumprida a diligência, o juiz deve indeferir a petição inicial. No caso, diante da inércia do autor, que foi intimado duas vezes para cumprimento da determinação, correta a extinção do feito. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70060068723, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 27/08/2014)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Extinção do feito em razão do não atendimento da ordem de emenda à inicial. Desnecessidade de intimação pessoal da parte. Precedentes do STJ e jurisprudência desta Corte. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70071047740, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 29/09/2016)

Ademais, a rigor, o agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tangenciando o confronto com o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente que se contraponha aos fundamentos da decisão, flertando com o não conhecimento do recurso.

Dessa feita, entendo que deve ser mantida integralmente a decisão recorrida, não havendo que se falar em retratação.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Belém - PA, 17 de maio

de 2024.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 09/07/2024